Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-69.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002067-69.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 613.899.861-87 (RECORRIDO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0021-03 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002067-69.2020.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

Recorrido(s):

VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/08/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO –
DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE

CHEQUE – ALÍNEA 35 – MOTIVO NÃO COMPROVADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– APLICAÇÃO DA SÚMULA 388 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez não comprovada a justificativa que deu ensejo à devolução da cártula, tem-se por presente a falha na prestação dos serviços das instituições financeiras envolvidas na operação.

Tratando-se de relação de consumo, bem como inserida na cadeia de prestadora dos serviços tidos por defeituosos, responde a Recorrente de forma objetiva e solidária perante os danos causados aos consumidores, nos termos do 14 do CDC.

A simples devolução de cheques gera dever de indenizar, nos moldes da Súmula 388, STJ.

O dano moral se configura nos autos pela simples verificação da conduta da Instituição Financeira, dispensando-se a comprovação da extensão do dano, o chamado dano moral in re ipsa.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 8.000,00) deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido para:

a) CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento,
extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela improcedência da ação, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Independentemente da existência ou não do procedimento de trucagem, tenho que a Recorrente, como instituição financeira acolhedora da cártula alvo de devolução indevida, encontra-se inserida na cadeia de prestadora de serviços tidos por defeituosos, o que implica em sua responsabilidade, forma objetiva e solidária, perante os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. CHEQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO 49 – REMESSA NULA, CARACTERIZADA PELA REAPRESENTAÇÃO DO CHEQUE DEVOLVIDO PELOS MOTIVOS 12, 13, 14, 43, 44 E 45. CHEQUE COMPENSADO. INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÕES ANTERIORES. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO PROMOVIDA PELO RÉU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ACOLHEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZATÓRIO
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR, RI nº 0005552-10.2020.8.16.0038)

De igual sorte, uma vez não comprovada a justificativa que deu ensejo à devolução da cártula, tem-se por presente a falha na prestação dos serviços das instituições financeiras envolvidas na operação.

A devolução indevida pelo Banco de cheque emitido pelo correntista, por si só, caracteriza o ilícito gerador do dano moral puro, ensejando a condenação no pagamento da indenização respectiva, pois comprovada a falha na prestação de serviços.

A súmula 388 do STJ prevê responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras quando da ocorrência de devolução de cheque sem motivo, cabendo indenização.

O STJ editou a Súmula 388, dispondo que "
A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido pela vítima
.
"

O dano moral não depende de provas de prejuízos, estando inserto no próprio ilícito perpetrado, como já dito anteriormente,
“in re ipsa”
, com o mesmo entendimento esposado pela jurisprudência brasileira, senão vejamos:

“Por estar relacionada a sentimentos particulares e íntimos de dor e sofrimento - tidos como lesão à personalidade -, a indenização moral opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa). Em outras palavras, verificado o eventus damni, surge a necessidade da reparação,
não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, desde que presente o nexo de causalidade a ligar o dano ao comportamento comissivo, ou omissivo, do agente.
(CF. STJ, REsp 86.271/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 1 de 09.12.1997; REsp 23.575/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 1 de 01.09.1997; REsp 121.757/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 1 de 08.03.2000)”(destaquei)

A jurisprudência pátria assim tem entendido sobre o tema, estando em consonância com o caso em testilha, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - SERASA/SPC - FATO INCONTROVERSO - DANO MORAL CARACTERIZADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E VALOR EXORBITANTE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - VALOR CONSENTÂNEO COM OS COMPORTAMENTOS DAS PARTES - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A simples inserção indevida do nome nos órgãos de consulta gera dano moral passível de indenização, prescindível a comprovação do dano e independentemente da culpa do agente. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera dano moral suscetível de indenização, dano que se presume ocorrido com a prova da referida inscrição.” (REsp 720.364/AL, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, julgado em 15-3-2005, DJ 04-4-2005, p. 232). Não se repara o valor fixado para a indenização por dano moral, se consentâneo com a realidade dos autos quanto ao comportamento das partes no episódio danoso. (Ap, 50021/2010, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/12/2010, Data da publicação no DJE 14/01/2011)

RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - CONDENAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. Na inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente, o dano moral é puro e independe de demonstração. Na fixação do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido. (Ap, 130141/2009, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/02/2010, Data da publicação no DJE 26/02/2010).

Portanto, escorreita a sentença que entendeu pela existência da falha na prestação dos serviços, bem como reconheceu o dano moral.

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021